Tribunal: TJSP
Processo: 2041444-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a incidência de juros de mora e correção monetária sobre valores indevidamente levantados, com determinação ao advogado do beneficiário para pagamento. Inconformismo. Parcial cabimento. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de legitimidade do agravado para oposição dos embargos de declaração que ensejaram sua prolação

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a incidência de juros de mora e correção monetária sobre valores indevidamente levantados, com determinação ao advogado do beneficiário para pagamento. Inconformismo. Parcial cabimento. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de legitimidade do agravado para oposição dos embargos de declaração que ensejaram sua prolação (arts. 18 e 141, CPC). Descabimento. Art. 6o, CPC. Dever de lealdade processual. Titulares dos valores levantados indevidamente sem representação processual. Consectários legais que constituem matéria de ordem pública e comportam análise de ofício. Alegação de nulidade afastada. Levantamento de valores pertencentes a terceiros pelo agravante. Restituição célere após provocação. Correção monetária. Incidência. Retenção de valor de terceiros por período considerável. Necessidade de recomposição do valor da moeda por decurso temporal. Art. 1o da Lei 6.899/81. Vedação ao enriquecimento ilícito. Juros de mora. Afastados. Inexistência de má-fé flagrante. Atribuição do dever de pagamento ao advogado. Desacerto. Valores levantados em exercício de representação processual. Restituição e correção devidas pelo beneficiário, não pelo representante. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.